Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PAI E FILHA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. O art. 5o da Lei no 11.340/2006 dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. Para caracterização da conduta baseada no gênero para efeitos da Lei, deve ser levado em consideração que ela decorre da equivocada suposição do sujeito ativo de superioridade do homem, de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, reduzindo ou anulando a sua autodeterminação.

3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.